Tribunal: TJDFT
Processo: 0737911-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737911-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar ação declaratória de inexistência de débito n. 0708864-56.2024.8.07.0007, ajuizada por Papelaria e Livraria Pratika Ltda.-ME contra ABCD Distribuidora de Material Escolar Ltda. e Banco de Brasília S.A. Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora